Tribunal: TJSP
Processo: 2090995-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COMERCIAL E OPERACIONAL PARA EMPRESAS DE SANEAMENTO (GSAN) – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTATIVO QUE RECONHECEU LICITANTE DIVERSA COMO A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COMERCIAL E OPERACIONAL PARA EMPRESAS DE SANEAMENTO (GSAN) – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTATIVO QUE RECONHECEU LICITANTE DIVERSA COMO A VENCEDORA DO REFERIDO CERTAME – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. Resultado da licitação, aparentemente, em consonância aos termos do respectivo Edital no 4/22, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba - SAAE. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.